Tribunal: TJDFT
Processo: 0721889-27.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. REVISIONAL DE ALIMENTOS. VALORES REDUZIDOS EM SENTENÇA. QUANTUM PROPORIONAL E ADEQUADO. NOVA REDUÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. É dever dos pais fornecer aos filhos, não somente os alimentos indispensáveis ao corpo, mas tudo que lhe seja necessário, como vestuário, alimentação, medicamentos, educação, lazer, enfim, tudo que seja fundamental à sobrevivência digna dos filhos.
2. A ação de revisão de alimentos tem como principal objetivo adequar a situação das partes à realidade. De forma que, tanto é possível pleitear a diminuição do valor pago, como sua majoração, desde que tenha havido significativa mudança na situação econômica de uma das partes ou de ambas.
3. In casu, o juízo sentenciante já reduziu os alimentos suportados pela parte apelante, de modo que é descabida nova minoração dos encargos alimentícios, porquanto o valor arbitrado na sentença mostra-se adequado e processual às peculiaridades do caso concreto, observando-se as necessidades dos alimentandos e a possibilidade do alimentante, ora apelante.
4. Apelação conhecida e não provida.